Tribunal: TJMT
Processo: 1002886-10.2016.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002886-10.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Enquadramento, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA COELHO SILVA - CPF: 241.147.151-34 (APELANTE), IRINEU PEDRO MUHL registrado(a) civilmente como IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – PROGRESSÃO DE CLASSE CONCEDIDA – REFLEXO AUTOMÁTICO SOBRE FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO E GRATIFICAÇÕES – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A parte recorrente pugna que os valores decorrentes das diferenças remuneratórias a serem adimplidas pelo Apelado, referente a progressão funcional, devem incidir também sobre adicional por tempo de serviço, gratificações, incorporação de gratificação, 13º salário e férias.

Se o Juízo
a quo
concedeu o enquadramento da apelante na
Classe G
com base no Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração dos Servidores do Magistério do Município de Várzea Grande, presume-se que automaticamente os reflexos irão incidir sobre férias, décimo terceiro e outras gratificações, que serão apurados na liquidação de sentença.

Inexistindo sucumbência no limite da impugnação recursal especificada pela parte, torna-se evidente a sua inadmissibilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA AUXILIADORA COELHO SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Ordinária de Enquadramento nas Classes de Promoção Cumulada com Cobrança de Diferenças de Vencimentos, que julgou procedente o pedido formulado na inicial.

A Apelante, nas suas razões recursais, alega que

a progressão funcional nas classes do magistério deferida na r. sentença, implica em elevação nos

vencimentos da servidora, com os coeficientes fixados nos artigos 37 e 38 da Lei Municipal 2.361/2001.

Aduz que a sentença fora omissa, pois não ressalvou que os valores decorrentes das diferenças remuneratórias a serem adimplidas pelo Apelado, devem incidir também sobre adicional por tempo de serviço, gratificações, incorporação de gratificação, 13º salário e férias, como requerido na petição inicial, evitando-se assim a irredutibilidade dos vencimentos.

Nesses termos, pugna pelo provimento do apelo.

O Apelado apesar de intimado, deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões (ID 52547454).

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID

52932492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se apenas na omissão da sentença que ao condenar o Apelado ao pagamento das diferenças da progressão funcional em nível e classe, não estabeleceu que deve refletir sobre adicional por tempo de serviço, gratificações, incorporação de gratificação, 13º salário e férias.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho final da sentença:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação e, nestes termos, extingo o feito com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o Requerido a pagar a parte Autora as diferenças decorrentes da concessão da ordem no processo de autos nº 2010/268, código 251278, da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública desta comarca, pertinentes ao período quinquenal anterior ao ajuizamento da ação mandamental
, bem como ordenar que a parte Ré proceda à progressão funcional, para a Classe G, ano 2012, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes da Lei nº 2.361/2001
.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença. Sobre a condenação retro mencionada, no tocante aos juros moratórios, deverá ser observado o disposto no art. 1º-F da Lei nº. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009, com incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Deixo de condenar a parte ré no pagamento das custas e despesas processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001.

E, em relação aos honorários advocatícios, a despeito da fixação da porcentagem (CPC, art. 85, § 4º, inc. I), a ser apurado em liquidação
.

Pois bem.

O Juízo
a quo
destacou na sentença que o pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que a Apelante faz jus, deverá ser realizada moldes da Lei nº 2.361/2001.

A Lei nº 2.361/2001, que dispõe
sobre Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração dos Servidores do Magistério do Município de Várzea Grande,
assim estabelece:

Art. 38.
O valor do vencimento referente às classes é obtido pela aplicação dos coeficientes a seguir,
sobre o vencimento básico da carreira:

CLASSES

COEFICIENTES

A

1,00

B

1,06

C

1,12

D

1,18

E

1,24

F

1,30

G

1,36

H

1,42

I

1,50

O coeficiente irá aumentar sobre o vencimento básico. É cediço que as férias, décimo terceiro e qualquer gratificação são calculados sobre o vencimento básico.

Desse modo, se o Juízo concedeu o enquadramento da Autora
Classe G

com base na legislação supra, presume-se que automaticamente os reflexos irão incidir sobre férias, décimo terceiro e outras gratificações, que serão apurados na liquidação de sentença.

Como é sabido para recorrer exige a condição do interesse recursal, tal como se dá com a propositura da ação. O que justifica o recurso é o prejuízo, ou gravame, que a parte sofreu na sentença.

Portanto, não há sucumbência recursal, ou seja, a Apelante não teve seu pedido repelido ou qualquer prejuízo com a sentença.

Ademais, a própria lei processual discorre que a parte vencida é legitima para recorrer.

Senão vejamos:

Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Assim, são legítimas a recorrer as partes que participaram da relação jurídica, e que, de alguma forma foram vencidas pela decisão a ser impugnada.

Com essas considerações, não conheço do recurso, ante a ausência de interesse recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021